Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente.
3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contratos de mútuo financeiro com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título.
4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança.
5. Apelo do réu conhecido e desprovido.